Tribunal: TJMT
Processo: 1008932-39.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008932-39.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARINA PEDROSA DA SILVA NEVES - CPF: 764.377.281-91 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002.

2. O termo inicial do prazo prescricional conta-se da data da ciência da negativação pela consumidora e não de sua disponibilização nas entidades de proteção ao crédito.

3. A existência de relatórios de chamada,
printscreen
de tela sistêmica e faturas é conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial que declarou a inexigibilidade do débito, porém com relação ao pedido de danos morais, declarou prescrita a pretensão por ter transcorrido o prazo de 03 (três) anos entra a inclusão do débito e a data da propositura da ação.

Inconformada, a recorrente sustenta a inocorrência da prescrição trienal. No mérito, postula pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da inexistência de relação contratual.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença. Em sede de preliminar, a recorrida impugna a gratuidade da justiça deferida a recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO- MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como se a recorrente faz jus a indenização por danos morais, considerando que o juízo a quo declarou a prescrição da pretensão indenizatória.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a empresa de telefonia, apresentou apenas “
printscreen
” de telas sistêmicas e fatura com histórico de consumo, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia. Assim, não logrando êxito a empresa recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve ser mantida a sentença que decretou a inexigibilidade do débito.

Quanto ao pleito indenizatório, embora o prazo prescricional no caso
sub judice
seja de 3 (três) anos, a sentença merece reforma, pois o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pela parte autora e não de sua disponibilização nas entidades de proteção ao crédito.

Consta do extrato encartado aos autos, a data de emissão em 15/03/2021, sendo essa a data em que o consumidor teve conhecimento inequívoco da inscrição indevida promovida pela ré e a demanda proposta em 22/03/2021. Portanto, afasta-se a prescrição.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, de fato não deve ser acolhido, pois a parte recorrida possui 01 inscrição pré-existente ao débito discutido, conforme demonstra o extrato apresentado pela recorrida ao ID. 96162519:

Claro S.A – 04/07/2017 – R$ 792,83

Débito discutido no processo: 10/11/2017 - R$ 178,33

Desse modo, a negativação pré-existente enseja óbice ao pleito indenizatório, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que acertadamente lastreia a
ratio decidendi.

A esse respeito, frisa-se que a parte recorrente não informou, durante a instrução processual, se a mencionada inscrição estava sub judice ou fez prova que se tratava de anotação indevida, limitando-se a afirmar que a única anotação, existente nos cadastros de proteção ao crédito, era a discutida nestes autos.

Dessa forma, restando comprovado que há anotação preexistente em nome da consumidora nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para
afastar a prescrição trienal do pleito indenizatório.
Entretanto, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021